Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704034-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL, com relação ao cumprimento de carta precatória que visa autorização para o cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo deprecante no bojo dos autos 6005776-65.2020.8.12.0001. Admitido o presente conflito de competência, foi designado o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes (ID. 55644740). Informações do Juízo suscitado (ID. 55970788). Parecer do Ministério Público pela declaração de competência do juízo suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal). Foram solicitadas informações ao Juízo Suscitante (ID. 56627154), que informou ter localizado certidão de cumprimento do mandado de prisão expedido em Dourados/MS (ID. 57400588). É o relatório. DECIDO. O presente conflito de jurisdição perdeu o objeto, pois, com a prisão da sentenciada, resta exaurido o objeto da carta precatória expedida. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o conflito de jurisdição, por perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora